Tribunal: TJDFT
Processo: 0717273-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE COMETIDA HÁ MAIS DE DOZE MESES. LEI No 13.964/2019. ALTERAÇÃO DO INCISO III DO ART. 83 DO CÓDIGO PENAL. NOVA LEI MAIS BENÉFICA AO APENADO. RECURSO PROVIDO.
1. É tempestivo o recurso de agravo em execução distribuído dentro do prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da ciência da decisão contra a qual se pretende recorrer (art. 197, caput, da LEP, e Súmula 700, do STF).
2. O cometimento de falta grave durante o cumprimento da pena não é obstáculo, por si só, ao deferimento do livramento condicional, seja porque não interrompe o lapso temporal exigido, consoante enunciado da Súmula no 441, do Superior Tribunal de Justiça, seja porque não é suficiente para macular o requisito subjetivo, na medida em que o comportamento do sentenciado submete-se a avaliações periódicas.
3. Com a entrada em vigor da Lei no 13.964/2019, que alterou o inciso III do art. 83 do Código Penal, passou-se a exigir, como um dos requisitos subjetivos para a concessão do livramento condicional, o não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses.
4. Tendo a prática da falta grave (prática de crime doloso) se dado há mais de 12 (doze) meses, o fundamento utilizado pelo juiz a quo para indeferir o livramento condicional tornou-se incompatível com a nova lei que, na hipótese específica, mostra-se mais benéfica ao agravante.
5. Recurso de agravo conhecido e provido.